Tribunal: TJMT
Processo: 0503170-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503170-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEFINA TIMOTEO DA SILVA - CPF: 856.571.901-49 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSEFINA TIMOTEO DA SILVA - CPF: 856.571.901-49 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, exerceu o juizo de retratação.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –
URV
– CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REFERENTE A SERVIDOR PÚBLICO E EMPREGADO PÚBLICO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL –
TEMA 905 DO STJ
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO
– JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

2.

Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação da apelação Civil e remessa necessária no feito no 0503170-89.2015.8.11.0041, devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do Recurso Especial, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso paradigma
(Tema 905).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 905 do STJ).

No caso, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento do recurso paradigma.

O referido acórdão do Recurso de Apelação com remessa Necessária no 0503170-89.2015
.8.11.0041, nego provimento a ambos os recursos interpostos, e em remessa necessária, retifico parcialmente a sentença
para fixar os honorários advocatícios quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC, bem como aplicar a correção monetária pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, como se vê:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – MÉRITO – APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido.

3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível,

julgado em 19.07.2016).

4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

5 - Correção monetária pelo INPC, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas, até o advento da Lei no. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/1997, e após os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”

De outro lado, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 905, fixou as seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (Grifei)

Assim, no que se refere ao caso em tela, é certo que por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, incide no caso a tese 3.1.1, qual seja: “sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Partindo dessas premissas, em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, deve ser retificado o índice de correção monetária, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação,
retifico parcialmente a sentença para determinar que seja aplicada quanto à correção monetária o IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem os valores cobrados posteriores a julho/2009 -, na forma estabelecida pelo REsp no 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ),
mantido o acórdão nos demais termos.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020